Tribunal: TJSP
Processo: 0002786-83.2015.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema no 810 – repercussão geral) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0002786-83.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FABIANO BENEDITO RIBEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o Acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.232
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0002786-83.2015.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: FABIANO BENEDITO RIBEIRO
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema
no 810 repercussão geral) Adequação do acórdão
para admitir a aplicação do INPC em relação a débito
posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida
Acórdão parcialmente
alterado.
A r. sentença de fls. 282/286, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Fabiano Benedito
Ribeiro, condenando o INSS a pagar-lhe o benefício de auxílio-doença,
retroativamente, a partir da data da alta administrativa, de uma única vez,
devidamente corrigido, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação entre a data inicial do benefício e a data da sentença.
Outrossim, concedeu tutela antecipada para a imediata implantação do auxílio-
doença, observando, ainda, que o autor deverá ser submetido a processo de
reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.
O v. acórdão de fls. 329/333, por votação unânime, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
provimento em parte aos recursos autárquico e oficial.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito
do RE 870.947/SE (Tema no 810), DJe de 20/11/2017, no sentido de que o art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
revela-se inconstitucional, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Prende-se o questionamento do INSS à atualização
monetária do débito oriundo da condenação.
E quanto a este ponto, não obstante o entendimento deste
relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o cálculo de
liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público deliberaram
conjuntamente alinhar os índices de correção monetária com as decisões dos
tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(19/10/2015), a correção dos valores em atraso será feita com base no que for
definido no Tema no 810, na medida em que a aplicação do INPC alcança
débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém só
até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital